Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-64.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000882-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (REPRESENTANTE), ODETE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 110.188.361-87 (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (PROCURADOR), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR À FABRICANTE E Á CONCESSIONÁRIA VENDEDORA O FORNECIMENTO DE AUTOMÓVEL RESERVA ATÉ O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – INFRINGÊNCIA DO PRAZO DE TRINTA DIAS DO ART. 18 DO CDC – MEDIDA PERFEITAMENTE RESPALDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO E PELAS PROVAS DOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO JÁ FOI CONSERTADO E NÃO FOI RETIRADO PELA PROPRIETÁRIA/AUTORA POR SIMPLES CAPRICHO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PELA RECORRENTE, DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, DA PRESENÇA DO RISCO DA DEMORA E DA ALEGADA IRREVERSIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO MEDIDA DE RIGOR – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES JÁ ANALISADAS E REJEITADAS PELA DECISÃO RECORRIDA – POSSIBILIDADE DE ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS JÁ ESTABELECIDOS UNIPESSOALMENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
“Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/08/2019, DJe 20/08/2019). 2. Interpretação conjunta e sistemática do §1º, incisos I e II, e §3º do art. 18 do CDC conduz à conclusão de que, se o fornecedor não sanar o vício diagnosticado no produto de consumo durável capaz de torna-lo impróprio para o fim a que se destina, no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de exigir a substituição do produto por outro similar, ou a restituição da quantia paga, devidamente corrigida, sendo, pois, plenamente possível, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, a determinação, pelo juiz presidente do feito, de fornecimento de veículo reserva até o deslinde da controvérsia, inclusive porque, nos termos do art. 301 do mesmo Código, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante (...) qualquer (...) medida idônea para asseguração do direito”, de modo que, ainda que se admitisse que, como alegado, a ordem de fornecimento de veículo reserva não se confunde com a simples antecipação da tutela jurisdicional de substituição do veículo, ainda assim seria possível por se tratar de “medida idônea para asseguração do direito” do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000882-64.2020.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA contra a r. decisão que indeferiu, por ausência de probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000882-64.2020.8.11.0000, por ela interposto, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1030068-88.2019.811.0041), ajuizada contra a agravante e também contra TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA por ODETE NOGUEIRA DA SILVA, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para ordenar às rés o fornecimento de veículo reserva à autora/agravada, “
nos mesmos padrões do bem pertencente à mesma
(Volkswagen Virtus 1.6 MSI)”, no prazo de cinco dias e
“enquanto perdurar a discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela
”, por entender satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, anotando expressamente que os documentos dos autos mostram que o veículo começou a apresentar sérios defeitos com menos de um mês de uso e que, mesmo tendo transcorrido mais de trinta dias da data de entrega do veículo para reparos, não há “
prazo para a entrega do bem
” (cf. doc. Num. 31197951 - Pág. 1/4 e Num. 32125992 - Pág. 1/3).

A agravante insiste em que o veículo já foi consertado e em que a autora/agravada já foi inclusive notificada, por telegrama, para retirar o veículo da Concessionária/corré Trescinco.

Repete que “
não há obrigação legal ou contratual em fornecer um veículo reserva a agravada, ainda mais, quando seu veículo está devidamente consertado
”, e questiona o porquê de a agravada afirmar “
com tanta veemência de que o bem não está consertado
” se ela mesma “
se recusa a ir a concessionária verificar o bem ou retirá-lo
” (cf. doc. Num. 34992983 - Pág. 4).

Afirma que “
o vício reclamado era de barulho no motor, ou seja, fato que não atesta a imprestabilidade ou inutilidade de um produto, sendo perfeitamente corrigível, como de fato foi feito
”, e que recai sobre a agravada o ônus de provar que “
o veículo não estava consertado ou que não teria a segurança a que dele se espera
”, do qual, porém, esta não se desincumbiu, inclusive quanto à demonstração de que há “
qualquer obrigação da agravante em
(fornecer o veículo reserva)”.

Aduz, ainda, que não há falar em “
reversibilidade da decisão
”, pois o mesmo raciocínio se aplicaria à agravada, que, “
caso desejasse, poderia então locar um veículo em seu nome e se houvesse razão em suas alegações ser ressarcida
”, sendo, por outro lado, patente o risco de impossibilidade de indenização, pela agravada à agravante, dos prejuízos causados pelo cumprimento da tutela de urgência, notadamente porque ela mesma “
já buscou por justiça gratuita no presente processo e o parcelamento de custas
” ao fundamento de que não tem “
bens para fazer frente ao pagamento de custas
”, por ser proprietária exclusivamente do imóvel onde reside e do veículo objeto da lide. Alega, ainda neste ponto, ser imprescindível a exigência de caução.

Enfatizando que “
não possui qualquer dever
(de fornecimento de automóvel reserva)
, ainda mais porque o fabricante garantiu que o veículo foi consertado e notificou a agravada antes de entrar com ação
”, e que a imposição de multa diária cominatória lhe “
poderá gerar prejuízos financeiros
”, pede reforma da decisão agravada, para que seja conferido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pelo menos “
até a realização de prova pericial
”, até porque “
é extremamente onerosa a manutenção de veículo reserva e seu custeio, até a decisão acerca do direito da agravada
” (cf. doc. Num. 34992983 - Pág. 5/6).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais, pontuando expressamente que, “
infelizmente, já possui um trágico histórico com a agravante e a concessionária Trescinco
”, porque, anteriormente, nos idos de 2015, “
adquiriu um veículo zero quilômetro
” junto as mesmas, e, também por vícios de fabricação, “
tal bem teve seu motor trocado por três vezes
”, ensejando, assim, o ajuizamento da ação indenizatória a que se refere o Proc. nº 1013986-34.2019.8.11.0041, nos autos da qual foi celebrado acordo em que a Volkswagen e a Trescinco “
se obrigaram a entregar um
(outro)
automóvel zero quilômetro
”.

Narra que “
esse novo carro
”, justamente o objeto da presente lide, “
com pouco mais de mil quilômetros rodados, também ‘travou’ o motor
”, e, levado à Concessionária Trescinco, constatou-se que “
diversas peças desse carro teriam que ser trocadas
”, o que demorou “
mais de um mês
”, dando origem, assim, ao ajuizamento desta demanda, sendo, pois, perfeitamente justificada seu descrédito na alegada segurança do automóvel mencionado nos autos.

Sob estes fatos, justificativas e fundamentos, e com ênfase à assertiva de que “
é indiscutível
(...)
que o prazo previsto no art. 18 do CDC já foi infringido
”, pede desprovimento do Agravo Interno (cf. doc. Num. 35701955 - Pág. 1/9).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 19 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao RAI nº 1000882-64.2020.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à Fabricante/ré/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque, ao contrário do alegado,
a medida ordenada pela decisão agravada não é “totalmente irreversível”, já que os valores dispendidos pela ré com o cumprimento da determinação judicial podem – e devem – ser por ela computados para que, ao final, em caso de insucesso da demanda, possa ela, se assim pretender, lançar mão dos meios processuais próprios para cobrança do montante, até porque, nos termos do art. 302, “caput” e inciso I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se (...) a sentença lhe for desfavorável”, podendo a indenização, inclusive, ser “liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”.

Por outro lado, relembro também que o art. 18, §1º, I e II, do CDC estabelece que “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade (...) que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, (...) podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”, mas, “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, (...) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (ou) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos” (grifei).

E, nos termos do §3º do mesmo artigo de lei, “o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas (acima) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”.

Interpretação conjunta e sistemática dos referidos dispositivos legais conduz à conclusão de que, se o fornecedor não sanar o vício diagnosticado no produto de consumo durável capaz de torna-lo impróprio para o fim a que se destina, no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de exigir a substituição do produto por outro similar, ou a restituição da quantia paga, devidamente corrigida.

E se o produto de consumo for essencial, ou se o vício for tão significante que não possa ser solucionado pela simples troca de peças sem comprometimento das características funcionais ou qualidade do produto, esse direito do consumidor poderá ser exercido imediatamente, ou seja, antes do decurso do trintídio mencionado no §1º daquele artigo de lei.

Assim, mesmo sem penetrar a questão da essencialidade do bem de consumo durável (automóvel),
o conjunto probatório dos autos mostra que, realmente, o veículo foi entregue à Concessionária/corré em 04/11/2019 (cf. doc. Num. 31197962 - Pág. 78), e, pelo menos até o dia 04/12/2019 (trinta dias depois), esse ainda não havia sido restituído à autora/agravada, tanto que ela enviou notificação extrajudicial requestando exatamente a mesma providência pleiteada na presente demanda, qual seja, a substituição do bem ou restituição do dinheiro pagado
(cf. doc. Num. 31197962 - Pág. 79/80 e Num. 31197950 - Pág. 24/25),
o que, além de refutar a tese de ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado, lança por terra também a assertiva de que “o objeto da ação originária é o desfazimento do negócio jurídico e não a troca ou o conserto do veículo”.

Apenas para esgotar esse ponto, anoto que,
embora a agravante grite, a plenos pulmões, que “o veículo objeto da lide foi devidamente consertado” e que a agravada se negou a reavê-lo, não há nos autos qualquer prova nesse sentido, nem uma mísera notificação extrajudicial, não se prestando para esse desiderato simples exibição, no corpo da petição inicial recursal, de “screenshot” de aplicativo de conversas instantâneas, este que, aliás, sequer retrataria conversação entre preposto da Concessionária e a autora, mas com pessoa que, pelo que se pode deduzir, é seu filho.

Não bastasse isso, a informação ali constante, se pudesse ser reputada completamente veraz e digna de confiança divina, é de que o veículo “ficou pronto no dia 11”, ou seja, vários dias depois do decurso do prazo de trinta dias estabelecido pelo art. 18 do CDC.

Quanto à assertiva falaciosa de que a Fabricante e a Concessionária não têm “qualquer dever legal ou contratual” de fornecimento de veículo reserva, repito que o art. 18, §1º, I e II, do CDC pode requestar “a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso”, e, ainda assim, nos termos do art. 301 do CPC, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante (...) qualquer (...) medida idônea para asseguração do direito”, de modo que, ainda que se admitisse que a ordem de fornecimento de veículo reserva não se confunde com a simples antecipação da tutela jurisdicional de substituição do veículo, ainda assim seria possível por se tratar de “medida idônea para asseguração do direito” do autor.

Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”
(
grifei
e
destaquei
).

Nas razões do Agravo Interno, como já relatado, há simples repetições das teses de que o veículo já foi consertado, de que não há qualquer obrigação de fornecimento de automóvel reserva, e de que é injustificável a conduta da autora/agravada de não retirar o bem já reparado da Concessionária ao fundamento de não confiança na “
segurança a que dele se espera
”.

Sucede, porém, que, como se vê dos trechos muito didaticamente
grifados
e
destacados
supratranscritos, as teses já foram analisadas e repelidas pela decisão agravada, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento por falta de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito alegado, porque realmente indiscutível a infringência ao trintídio do art. 18 do CDC, por ausência de indicação precisa e concreta do perigo da demora e, ainda, pela inconsistência da alegação de irreversibilidade da providência jurisdicional.

Assim, considerando que o eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já analisadas e rejeitadas pela decisão agravada, como no presente caso, onde as razões do Agravo Interno (cf. doc. Num. 34992983 - Pág. 1/6) basicamente reprisam as teses já deduzidas no Agravo de Instrumento ao qual negada atribuição de efeito suspensivo, plenamente possível a simples submissão dos fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020